Tribunal: TJDFT
Processo: 0736459-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736459-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDSON PEREIRA DE CASTRO AGRAVADO: PAULO VICENTE VIANA COUTO D E S P A C H O Em obsrvância ao princípio do contraditório, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões. No mesmo prazo, intime-se o agravado para manifestação acerca do documento juntado no ID 51937068. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 06 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora